Tribunal: TJDFT
Processo: 0003893-63.2015.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0003893-63.2015.8.07.0014 AGRAVANTES: FÁBIO DE PAULA LEMOS, ESPÓLIO DE AMÉRICA GOMES BARRETO REPRESENTANTE LEGAL: FABRÍCIO DE PAULA LEMOS, NAIARA ARAÚJO GORGONHO LEMOS AGRAVADOS: PRISCILA DE ARAÚJO CARVALHO, YUKIO FREIRE KATAOKA DESPACHO FÁBIO DE PAULA LEMOS e OUTRO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Alegam, ainda, que o dispositivo constitucional citado no recurso é condizente com as violações legais suscitadas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026